Tribunal: STF
Processo: ARE 1442488
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Maranhão, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS LISTADOS PELO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO COM O JULGAMENTO DE MÉRITO. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.



    I. Os embargos de declaração tratam-se de recurso previsto no art. 1.022 do CPC, cujo objetivo é sanar omissões, contradições, obscuridade ou erro material, não se prestando, todavia, a modificar a decisão quando o pedido se revela mero inconformismo da parte, ou objetive modificar ou reconsiderar a decisão, ou, ainda, a enfrentar o mérito recursal.



    II. In casu, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração anteriormente aviados na apelação, foi suficientemente enfrentada a matéria concernente à intimação do julgamento do apelo e à intempestividade dos Embargos. A pretexto de sanear o julgado, o embargante pretende, nestes novos embargos, tão somente a modificação do seu teor, de modo a obter julgamento meritório favorável.



    III. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.”



    Na minuta, sustenta-se que “[...] a conclusão adotada pelo acórdão recorrido está equivocada e em confronto com a jurisprudência do STF, de modo que o acórdão violou o disposto no Tema 565 de Repercussão Geral.”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que as razões do recurso versam sobre entendimento firmado pelo Plenário desta Corte Suprema no julgamento do ARE 691.306 (Tema 565 da repercussão geral), matéria diversa daquela debatida no acórdão recorrido, concernente à intimação do julgamento da apelação e à intempestividade dos embargos de declaração anteriormente opostos pelo ora Reclamante, a atrair o entendimento da Súmula nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”(ARE 1487036 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 14-06-2024)



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Agravo interno em agravo em recurso especial. Ausência de pressupostos recursais. Fundamentos do acórdão recorrido não atacados. incidência da Súmula 284/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão de não conhecimento de agravo em recurso especial. 2. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido, bem como não ataca seus fundamentos (Súmula 284/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1471812 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07.03.2024)



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelo seguinte fundamento: Ausência de indicação do dispositivo constitucional violado (Súmula 284/STF).



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo, o referido fundamento, limitando-se a reiterar as razões de mérito apresentadas no apelo extremo. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO TENTADO, DANO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO, EXPLOSÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1470276 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.03.2024)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente